Tribunal: TJDFT
Processo: 0729755-47.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL - EXISTENTES. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. TERMO INICIAL PARA CUSTEIO DAS DESPESAS. INSCRIÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO OU INTIMAÇÃO DA LIMINAR. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Embargos de Declaração opostos pela parte autora em que alega ocorrência de omissão no acórdão, tendo em vista que não recebeu alta no mesmo dia da propositura da demanda, razão pela qual entende que o pedido inicial deve ser julgado procedente para que o ente federativo seja condenado ao pagamento do tratamento do autor desde a data de sua internação no hospital privado, ante a ausência de leito de UTI em hospital público.
2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
3. Com razão a embargante.
4. Os presentes embargos apontam omissão e obscuridade, tendo em vista que não foram analisados os documentos de IDs 1696735 e 16967639, expedido pelo Hospital Brasília, que comprovam claramente que a alta médica do autor, ora embargante, de fato se deu no dia 24/06/2019. Ademais, o documento de ID 16967651 atesta que no dia 18/06/2019 o paciente foi inserido na lista de regulação de leitos após visita do médico regulador. Após a concessão da liminar, o diretor da Central de Regulação de Leitos do DF foi intimado da decisão no dia 18/06/2019. O Secretário de Estado de Saúde do DF foi intimado no dia 19/06/2019 a respeito da liminar, conforme consta dos dados do processo.
5. A inércia do Poder Público em fornecer leito hospitalar em UTI só se verifica a partir da inscrição perante a Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH), o qual é o termo inicial para que o Estado seja obrigado a custear as despesas hospitalares em rede privada, caso não promova a internação em hospital da rede pública ou conveniada. Precedente: (Acórdão n.1094806, 07020926020188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 09/05/2018, Publicado no PJe: 14/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. No caso, o dever do Estado em implementar as ações de saúde em favor da parte autora deve ter como marco inicial a data da sua intimação acerca da liminar que foi deferida para que providenciasse a internação do autor em UTI em rede pública ou, na ausência de vaga em rede pública, promover a internação em rede particular, conveniada ou não, arcando com as despesas do tratamento. O embargante foi internado no dia 16/06/2019, e no dia 18/06 fez pedido à Central de Regulação de Leitos e interpôs a presente demanda, ocasião em que também a Central foi intimada acerca da concessão da liminar. A alta médica ocorreu no dia 24/06/2019, conforme os documentos já mencionados.
7. Assim, a partir do dia 18/06/2019 o réu deve assumir as despesas hospitalares. Eventual diferença, cabe ao paciente assumir.
8. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS com efeitos infringentes para reformar o acórdão e dar provimento ao pedido inicial, para condenar o ente federativo ao pagamento das despesas hospitalares a partir do dia 18/06/2019 até o dia 24/06/2019 (dia da alta hospitalar).
9. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95. Sem custas e honorários, em razão de não haver recorrente vencido.